Tribunal: STF
Processo: RE 205058
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 202 DA C.F.
(REDAÇÃO ORIGINAL). AUTO-APLICABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELO STF.
ART. 58 DO ADCT. BENEFÍCIO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CARTA.
PRECEDENTES.
Despacho que, ao negar seguimento a recurso
extraordinário, está de acordo com a jurisprudência pacífica desta
Corte.
Agravo regimental desprovido.